Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702241-71.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE BATISTA DE SENA, PAULO JACKSON BATISTA DE SENA, GEISON ALBERTO BATISTA DE SENA APELADO: FRANCISCO SENA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IVONEIDE BATISTA DE SENA e outros contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 63255515), Dra Yeda Maria Morales Sánchez, que, em sede de ação de inventário judicial sob o rito do arrolamento comum ajuizada em face do FRANCISCO SENA BARRETO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC. Sem honorários, custas pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 63255518), os autores reconhecem que não foram atendidas as determinações de emenda à petição inicial (IDs 63255048 e 63255513), tendo o prazo transcorrido in albis. Juntam documentos a fim de atender à decisão do d. Juízo a quo (IDs 63255519 a 63255529). Aduzem não possuir condições de arcar com as custas e demais ônus processuais sem que isso cause prejuízo ao seu próprio sustento e de suas famílias e pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido face o pedido de gratuidade de justiça. Após determinação para que os autores colacionassem aos autos documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos declarada, os recorrentes protocolaram a petição de ID 63848147, na qual postularam a desistência do recurso interposto. É a síntese do que interessa. DECIDO. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Saliento que o pedido de desistência da apelação foi instruído com a manifestação pessoal e específica dos autores (IDs 63848147 e 63906293). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Após a preclusão, à Secretaria para adoção das providências legais P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator